Tribunal: TJBA
Processo: 8004549-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004549-50.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALTER PEREIRA MIRANDA NETO

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. TAXAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PRETENSÃO DISSOCIADA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, admite a cobrança de taxa de administração e de multa por inadimplemento, sendo tais encargos inerentes à natureza do negócio. Conforme entendimento consolidado no enunciado 538 da Súmula do STJ, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a taxa de administração, ainda que em percentual superior a dez por cento.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
8004549-50.2023.8.05.0080
em que é apelante
VALTER PEREIRA MIRANDA NETO
e em que é apelada a
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça